Tribunal: TJES
Processo: 5004135-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004135-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA

AGRAVADO: ESPOLIO DE KLEBER LUIZ VANELLI DA ROCHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - PRECATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - TITULARIDADE DA VERBA DO PATRONO QUE ATUOU NA AÇÃO PRINCIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO ADVOGADO SUBSTABELECIDO SEM A ANUÊNCIA DO SUBSTABELECENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, não está sendo examinada a sua capacidade postulatória ou os poderes do mandato conferido pela parte e substabelecido, mas sim, o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento.

2.
Portanto, como consignado pelo Juízo de origem, os honorários sucumbenciais fixados na sentença da fase de conhecimento são devidos ao advogado que patrocinou a causa até o trânsito em julgado, que, na hipótese, foi o Dr. Kleber Luiz Vanelli da Rocha, uma vez que o substabelecimento apenas foi conferido após o trânsito.

3.
Outrossim, não há que se falar em “constituição do crédito” relativo aos honorários advocatícios de sucumbência no momento da execução apresentada pelo agravante, visto que a condenação ao pagamento se deu na prolação da sentença (certeza e liquidez) e se tornou exigível com o trânsito em julgado.

4.
Nesse particular, o art. 26 da Lei nº 8.906/94 veda qualquer cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente, a qual não foi expressa no substabelecimento juntado pelo agravante, pois não indica o direito ao recebimento dos honorários.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004135-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE KLEBER LUIZ VANELLI DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ FRANCISCO GOZZI SIQUEIRA

contra a r. decisão proferida no Id 38459837
pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos dos
embargos à execução nº 0012538-35.2006.8.08.0024
manejados pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA que indeferiu o pedido de cancelamento do novo ofício requisitório de precatório e a cessação de efeitos da decisão que determinou a sua expedição.

Em suas razões (Id 7883127), o agravante afirma que, em 23 de fevereiro de 2005, apresentou substabelecimento requerendo a atualização de cálculos e a intimação do Município para o pagamento, sendo que, em 03 de março de 2005, o Juízo deferiu o requerimento executivo e iniciou a constituição do crédito em nome do agravante.

Argumenta que desde a constituição do crédito em 2005 até o falecimento do advogado agravado jamais houve referência a outro favorecido senão o agravante.

Defende que não havendo nenhuma referência ao agravado em nenhuma fase executória, resta evidente que esse não possuía o crédito, mas sim o agravante, conforme ratificado pela ausência de sua inclusão creditícia.

Alega que a mera alegação de possível “crédito” do agravado na fase final de conclusão do precatório, cuja referência sempre teve, desde 2005, o agravante como credor não possui condão de constituir direito a terceiros.

Destaca que o pedido de cancelamento do precatório foi realizado pelo agravado em processo findo, arquivado e com trânsito em julgado de todas as decisões, de modo que a via eleita e aceita pelo Magistrado na origem não encontra respaldo processual.

Aduz, também, sendo expressamente autorizado na procuração inicial do substabelecimento realizado ocorreu a vinculação do próprio mandante aos advogados substabelecidos, porque o advogado substabelecente executou a contratação na condição de representante do mandante.

Pontua, ainda, que há a preservação dos poderes substabelecidos quando o substabelecente vem a falecer, já que a morte do substabelecente não cessa a capacidade postulatória dos advogados substabelecidos, pois os poderes se perpetuam com força própria.

Por fim, sustenta que a decisão da expedição do precatório está preclusa, ou seja, já transitou em julgado, não sendo possível a alteração do
decisum
exarado por uma simples petição, como ocorreu no presente caso, e aceita pelo Juízo.

Diante do exposto, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido para o restabelecimento do precatório expedido em favor do Agravante, devendo, portanto, via de consequência tornar sem efeito os atos e procedimentos provenientes do Juízo Agravado. E, no mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal.

Decisão proferida indeferindo a concessão da antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões da parte agravada pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno manejado pugnando pela reforma da decisão monocrática que indeferiu a concessão do efeito ativo recursal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a titularidade da verba honorária sucumbencial fixada na sentença proferida na ação anulatória (fase de conhecimento) registrada sob o nº 1079757-29.1998.8.08.0024 (024.930.104.674) objeto do precatório expedido na origem.

O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de
cancelamento do novo ofício requisitório de precatório e a cessação dos efeitos da decisão que determinou a sua expedição
na aplicação do disposto no artigo 26,
caput
, do Estatuto da OAB, salientando a possibilidade de análise de ofício da matéria.

Analisando detidamente os autos da ação principal apensa aos embargos à execução onde foi proferida a decisão agravada, verifico que, conforme consta no r.
decisum
, todas as petições apresentadas na fase de conhecimento da ação anulatória (petição inicial, impugnação à contestação e contrarrazões ao recurso de apelação), ou seja, até o trânsito em julgado em 09/12/2004, foram apresentadas pelo advogado
Dr. Kleber Luiz Vanelli da Rocha
(OAB/ES nº 3485).

Em seguida do trânsito em julgado, foi manejada a Execução dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais (fls. 587/588 em 23/02/2005) pelo
Dr. José Francisco Gozzi Siqueira
, ora agravante, juntando anexo à execução o substabelecimento COM RESERVAS DE PODERES assinado pelo
Dr. Kleber Luiz Vanelli da Rocha (fl. 589).

Assim sendo, ao contrário do defendido pelo causídico agravante, não está sendo examinada a sua capacidade postulatória ou os poderes do mandato conferido pela parte e substabelecido, mas sim,
o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento
.

Portanto, como consignado pelo Juízo de origem, os honorários sucumbenciais fixados na sentença da fase de conhecimento são devidos ao advogado que patrocinou a causa até o trânsito em julgado, que, na hipótese, foi o
Dr. Kleber Luiz Vanelli da Rocha
, uma vez que o substabelecimento apenas foi conferido após o trânsito.

Outrossim, não há que se falar em “constituição do crédito” relativo aos honorários advocatícios de sucumbência no momento da execução apresentada pelo agravante, visto que a condenação ao pagamento se deu na prolação da sentença (certeza e liquidez) e se tornou exigível com o trânsito em julgado.

Nesse particular, o art. 26 da Lei nº 8.906/94
veda
qualquer cobrança de honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com reserva de poderes, sem a
anuência
do procurador substabelecente, a qual não foi expressa no substabelecimento juntado pelo agravante, pois
não indica o direito ao recebimento dos honorários
.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.

PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "A cláusula que estipula reserva de poderes inserida em substabelecimento aponta para a circunstância de que os honorários advocatícios são devidos, em regra, ao substabelecente, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.906/1994. Qualquer insurgência do substabelecido, em virtude de sua atuação profissional, deve ser solucionada na via própria, diante da natureza pessoal da relação jurídica entre ambos." (REsp 1.214.790/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015).

2. "O advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não possui legitimidade para postular, sem a intervenção do substabelecente, os honorários de sucumbência, ainda que tenha firmado contrato de prestação de serviços com o vencedor da ação na fase de cumprimento da sentença " (REsp 1.214.790/SP, R elator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.438/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Ademais, na hipótese, não merecem acolhida os argumentos relativos à inadequação da via do pedido de cancelamento de precatório ou da impossibilidade de exame ante a preclusão e o trânsito em julgado da decisão que determinou a expedição, haja vista que a
legitimidade ativa
de advogado substabelecido com reservas para execução de honorários advocatícios sem a anuência do advogado substabelecente é matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como não há preclusão e trânsito em julgado de decisão na qual a parte interessada - advogado substabelecente -
não
teve ciência (não foi intimada).

Por fim, importa ressaltar que a circunstância de a execução de título judicial ter tramitado com a indicação do ora agravante como exequente dos honorários de sucumbência não importa em concessão de legitimidade do advogado substabelecido com reservas para cobrança da verba relativa ao processo de conhecimento, no qual, repisa-se, não houve a atuação do agravante.

Portanto, escorreita a decisão agravada nos termos da fundamentação acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões